Tribunal: STF
Processo: HC 161483
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Federal em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE INTERNET SEM FIO. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DELITO TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que o serviço de internet sem fio, desenvolvido clandestinamente sem a devida autorização da autoridade competente, constitui atividade de telecomunicação, ainda que trate de serviço de valor adicionado. 
    2. No caso, a conduta perpetrada pelo agravante configura o crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.427/1997, tendo em vista se tratar de atividade clandestina de telecomunicação desenvolvida por meio de serviço de internet sem fio.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    A impetrante alega coação ilegal aduzindo, em síntese, a ausência de tipicidade, porquanto, em seu entender, o serviço clandestino de internet sem fio não configura serviço próprio de telecomunicação, a afastar o tipo previsto no art. 183 da Lei 9.427/97. Alega, subsidiariamente, a insignificância da conduta, uma vez que, segundo consta do “Laudo Pericial Criminal (e-STJ fls. 57/59), o aparelho apreendido (Modem ADSL, marca D-Link, modelo DSL-500b) possui apenas capacidade de realização comunicação de dados por rede cabeada, bem como não irradia ondas eletromagnéticas” (eDOC 1, p. 4). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, apontando julgados deste Supremo Tribunal Federal que são contrários à pretensão da impetrante.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Não merece prosperar a alegação de ausência de tipicidade, isso porque ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal passaram a reconhecer que o fornecimento de conexão à internet é misto, envolvendo tanto o serviço telefônico quanto o de valor adicionado. Por isso, caso prestado o serviço sem autorização da Anatel configura, em tese, o tipo previsto no art. 183 da Lei n. 9.427, de 1997. Confiram-se:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Atividade de transmissão de sinal de internet sem autorização do órgão regulador. 4. Fato típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 6. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 142738 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. 1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes. 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 150582 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).
    No que tange, porém, à insignificância, cumpre observar que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, manifestou-se pela inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos formais, como o previsto no caput do art. 183.
    Em que pese a conclusão do Juízo de origem e, nada obstante, tenha acolhido esse entendimento em feitos anteriores, análogos ou similares, aqui a questão comporta nova leitura pelas razões que neste pronunciamento são indicadas. 
    De início, pondero que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. Nesse sentido, por todos, registre-se precedente do Min. Celso de Mello:
    “(...) O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público” (RHC 122.464-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.08.2014). 
    No caso concreto, os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes e, dessa forma, a hipótese e reconhecimento de ilegalidade de ofício em razão da atipicidade material da conduta. 
    Trata-se, no presente caso, tal como se extrai dos autos, de denúncia (recebida em 10/8/2012, f1.57) que em 22/10/2010 a ANATEL constatou que o acusado operava sem autorização uma rede de retransmissão dos serviços de telecomunicação, cujo sinal ADSL era recebido via modem da prestadora de serviço local, sendo que diversos usuários encontravam-se conectados ao endereço, mediante pagamento mensal ao acusado. 
    A aplicação do princípio da insignificância foi desautorizada pelo Tribunal Regional Federal ao fundamento de que (eDOC 3, p. 47-49):
    “Trata-se, deveras, de delito formal, é dizer, cuja consumação prescinde da ocorrência de qualquer resultado naturalístico - bastando a simples adequação aos verbos do tipo - tendo em vista que a simples conduta, por si só, já lesa o bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja, a segurança dos meios de comunicação, inexigindo, portanto, para condenação às penas cominadas ao artigo 183, a efetiva comprovação do grau de exposição ao risco. 
    Assim é que torna-se inviável a aplicação do princípio da insignificância aos delitos dessa natureza. Neste sentido está sacramentado o entendimento da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, conforme os seguintes precedentes: 
    (…)
    De acrescentar que justamente por se tratar de crime formal e de perigo abstrato é que se dispensa a submissão da aparelhagem à perícia, a fim de atestar a potência e frequência do sinal, visto que a lesão ao bem jurídico, e a consequente consumação delitiva, se traduz na utilização dos meios de telecomunicação, sem a chancela da agência reguladora incumbida do controle da atividade, consistindo o eventual dano efetivo em mero exaurimento do delito. 
    Com efeito, a instalação e a utilização de aparelhagem em desacordo com as exigências legais, ou de forma clandestina, sem a observância dos padrões técnicos estabelecidos em normas nacionais, por si só, inviabilizam o controle do espectro radioelétrico e podem causar sérias interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações regularmente instalados (polícia, ambulâncias, bombeiros, navegação aérea, embarcações, bem como receptores domésticos - TVs e rádios - adjacentes à emissora), pelo aparecimento de frequências espúrias. Por conseguinte, além de presumida a ofensividade da conduta por lei, inquestionável a alta periculosidade social da ação.”
    Como se depreende da instrução, a mera natureza do delito foi utilizada para justificar a ausência de perícia em parte dos equipamentos. Noutros termos, não há demonstração de que a conduta, efetivamente, interferisse ou tivesse capacidade concreta de interferir em outros serviços de telecomunicação. 
    Sobre o tema, importa ressaltar, precedentes desta Corte, no sentido de se aplicar o princípio da insignificância às atividades envolvendo as chamadas “rádios comunitárias”, também tipificadas, ao menos em tese, no art. 183 da Lei 9.472, de 19997, referentes ao serviço de telecomunicação exercida com emprego de baixa potência de radiodifusão, em situações em que não se verificou perigo concreto, como no caso em análise. Confiram-se:
    “Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio “era basicamente constituída de conteúdo evangélico” (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida” (HC 122.507, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.10.2014). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a provocar lesão ou por em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, sendo irrelevantes as consequências do fato. Esse fato não tem importância na seara penal, incidindo, na espécie, o princípio da insignificância, reduzindo-se o espaço jurídico de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, tornando atípico o fato denunciado. 2. É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. A natureza subsidiária e fragmentária do direito penal impõe somente seja ele adotado quando outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. Precedentes. 3. Ordem concedida” (HC 126.592, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe 30.04.2015).
    Necessário salientar, no ponto, voto do Ministro Ricardo Lewandowski, proferido no HC 115.729, Segunda Turma, DJe 14.02.2013, em relevante reflexão acerca do juízo de atipicidade em caso análogo ao destes autos:
    “A pretensão merece acolhida.
    No caso sob exame, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 183 da Lei 9.472/1997 sob a alegação de operar emissora de rádio sem autorização do órgão governamental competente.
    [...]
    Pois bem. Conforme entendimento assentado nesta Corte a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, para que a infração seja considerada insignificante devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Tenho que, no caso em debate, é possível verificar a presença de todos os mencionados requisitos, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.
    Isso porque, como se infere dos autos, trata-se de conduta minimamente ofensiva, haja vista que a rádio comunitária era operada no Município de Camaçari/BA com raio de cobertura que variava entre 4,06 km e 5,9 km, a depender da radial, não existindo, ainda, outros canais outorgados na área de cobertura da rádio, o que demonstra ser remota a possibilidade de que pudesse causar algum prejuízo para outros meios de comunicação.
    Consta dos autos laudo de perícia realizada em laboratório pela Anatel que atesta que o transmissor utilizado pela emissora operava com potência de 32,5 watts (fl. 109) e que o funcionamento de tal transmissor não tinha aptidão para causar problemas ou interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações. Destaco do referido laudo que: Os canais 12 e 22 de televisão não estavam outorgados na área de cobertura da rádio clandestina, não sendo configurado, portanto, interferência prejudicial.
    Após pesquisa realizada no dia 23/08/2010 no STEL, um dos bancos de dados da Anatel, constatou-se que não existia estação licenciada que utilizasse canal em torno da frequência 312,9 Mhz na área de cobertura da rádio clandestina, não sendo configurado, portanto, interferência prejudicial.
    Nesta senda, considerando que o bem jurídico tutelado pela norma a segurança dos meios de telecomunicações permaneceu incólume, não tendo sofrido qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal, não há como reconhecer a tipicidade material da conduta ante a incidência, na hipótese, do princípio da insignificância.
    Acrescente-se a isso o fato de que a rádio em questão era operada com o objetivo de evangelização bem como para prestar serviços sociais, o que demonstra, também, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da conduta do paciente, que ressaltou, em seu interrogatório já ter ingressado no Ministério das Comunicações com o pedido de outorga para execução do serviço de radiodifusão comunitária. 
    [...]
    Como é cediço, o Direito Penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhe são caros, devendo atuar sempre como última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos. Isto significa que o bem jurídico deve receber a tutela da norma penal somente quando os demais ramos do Direito não forem suficientes para punir e reprimir determinada conduta.
    [...]
    Logo, atento às peculiaridades do caso sob exame, entendo, ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e a ausência de resultado lesivo, que a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e, sim, nas instâncias administrativas”.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para absolver o paciente. 
    Comunique-se com urgência, ao Juiz da causa, a fim de que sejam tomadas as providências direcionadas ao implemento desta decisão, bem como, ao TRF da 1ª Região/GO (Apelação Criminal nº 0002805-02.2012.4.01.3504/GO).
    Intime-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente